Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por José Antônio de Camargos contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, como incurso nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O apelante alega ausência de provas suficientes, vício no reconhecimento fotográfico, e requer o reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) avaliar a regularidade e validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi demonstrada por boletins de ocorrência, laudo pericial, imagens de segurança, gravações em vídeo e relatório policial, que comprovam o arrombamento e a subtração de bens.
4. A autoria foi confirmada por testemunhas presenciais e por agente policial, que reconheceram o réu como o condutor do veículo utilizado no crime, além de imagens que corroboram a dinâmica dos fatos.
5. O reconhecimento fotográfico realizado por testemunha presencial observou as formalidades legais e foi corroborado por outros elementos probatórios, como imagens de câmeras de segurança e depoimentos consistentes.
6. A versão apresentada pelo réu, de que o veículo estava com sua filha no momento do crime, foi contraditada pelas provas testemunhais e materiais constantes dos autos.
7. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas foram devidamente comprovadas por laudo pericial e depoimentos, evidenciando a atuação conjunta e o arrombamento da residência.
8. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea foi rejeitado, pois o réu negou os fatos em seu interrogatório, inexistindo confissão voluntária e inequívoca que justifique a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
9. A pena foi individualizada de forma adequada, com observância aos critérios legais, sendo mantida a substituição por penas restritivas de direitos e o regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença confirmada.
Tese de julgamento:1. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado podem ser comprovadas por conjunto probatório coeso, composto por testemunhos, imagens e laudos periciais.2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e realizado com segurança pela testemunha.3. A negativa de autoria em interrogatório afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.4 A presença de múltiplas qualificadoras autoriza a utilização de uma para qualificação do delito e das demais para exasperação da pena-base.